Tribunal: CARF
Processo: 10935.720053/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para confeccionar e enviar as declarações.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para que ocorra a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, com o efeito de afastar as penalidades, faz-se indispensável que o contribuinte declare a infração cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e dos juros moratórios antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de ofício qualificada sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO. Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720053/2017-18
ACÓRDÃO
2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
SOLANGE MARIA BECKER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual
apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de
todas as obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha
sido contratado para confeccionar e enviar as declarações.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para que ocorra a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, com o
efeito de afastar as penalidades, faz-se indispensável que o contribuinte
declare a infração cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e
dos juros moratórios antes de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionada com a infração.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa
de ofício qualificada sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
2
de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das
condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO. Cabe reduzir a multa de ofício
qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de
penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada (referente ao exercício
de 2015, mantida pela DRJ) ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/JREC, consubstanciada no Acórdão 11-55.477 (p. 147), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 25) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em razão da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida de pensão judicial.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 47), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
3
* nulidade da autuação por ofensa aos princípios da legalidade e da ampla defesa,
em face da impossibilidade de retificação da DIRPF antes de notificado o lançamento;
* ausência de dolo, fraude por parte da Contribuinte, sendo certo que a infração
apurada pela Fiscalização decorre de conduta praticada por terceiro (contador), que, apesar de
legitimado para confeccionar nossas declarações de imposto de renda, agiu fora dos padrões
éticos de sua profissão;
* caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150%; e
* falta de prejuízo ao erário e a boa-fé da Contribuinte.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 11-55.477 (p. 147), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações
tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para
confeccionar e enviar as declarações.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para que ocorra a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, com o efeito
de afastar as penalidades, faz-se indispensável que o contribuinte declare a
infração cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e dos juros
moratórios antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionada com a infração.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de
ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio
de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas
previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015, 2016
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
4
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas
súmulas vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 167, esgrimindo suas razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* ausência de dolo; improcedência da multa de ofício qualificada;
* espontaneidade do sujeito passivo;
* responsabilidade de terceiro (contador) pelos dados informados da DAA; e
* ilegalidade da multa qualificada do exercício 2015.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 25) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em razão da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida
de pensão judicial.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando, em síntese, os termos da
impugnação apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes, pontos, em síntese:
* ausência de dolo; improcedência da multa de ofício qualificada;
* espontaneidade do sujeito passivo;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
5
* responsabilidade de terceiro (contador) pelos dados informados da DAA; e
* ilegalidade da multa qualificada do exercício 2015.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
Da Responsabilidade pelos Dados Informados na Declaração Anual de Ajuste
7. Alega o Impugnante que o contador elaborou as suas declarações de ajuste
anual dos exercícios de 2015 e 2016, sendo responsável pelos dados nelas
informados.
7.1. Preliminarmente, cabe esclarecer que tal argumentação não tem respaldo
legal para prosperar. Ademais, na medida em que o contribuinte contrata um
profissional para a elaboração de sua Declaração do Imposto de Renda, o mesmo
assume a responsabilidade pelos dados a serem registrados, independentemente
de quem irá operacionalizar a confecção da Declaração.
7.2. Todos os anos a Secretaria da Receita Federal edita Instruções Normativas
dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo
forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo
responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito
passivo da obrigação principal, não podendo o contribuinte eximir-se da
penalidade que lhe é imputada sob a alegação de que foi outra pessoa que
efetuou a declaração, pois a responsabilidade pela veracidade das informações
nela contidas é sua.
7.3. Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o
sujeito passivo dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra
si as penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na medida em
que, a ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento das leis/normas (art.
3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei de Introdução ao
Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Dos efeitos das decisões judiciais
8. Sobre este ponto, há de se esclarecer que as decisões judiciais citadas pelo
interessado não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente se
aplicando às partes envolvidas naquele litígio, observando-se o disposto nos arts.
102, § 2°, e 103-A da Constituição Federal.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
6
8.1. Assim, apenas as decisões definitivas de mérito, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, e as
súmulas vinculantes, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, deverão ser
observadas pela Administração Pública, além das decisões judiciais em que o
contribuinte se configure como parte.
Da Espontaneidade do Sujeito Passivo.
9. O impugnante requer que sua declaração de ajuste anual seja retificada, uma
vez que alega ter, antes da ciência do início do procedimento fiscal, tentado sem
sucesso retificar sua DIRPF, uma vez que o sistema IRPF/2016 não permitiu.
10. Em se tratando da espontaneidade do sujeito passivo, reproduzo o disposto
no art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (Grifei)
10.1. Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para
cumprir obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar
declarações, retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício
sobre o tributo devido. Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de
formular consultas sobre questões tributárias.
10.2. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande conseqüência –
ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades
aplicadas de ofício, inclusive de apresentar ou retificar declarações
correspondentes a anos-calendário anteriores.
11. Assim, concluímos que a denúncia espontânea constitui-se em instrumento de
exclusão da responsabilidade em função do cometimento de alguma espécie de
ilícito tributário administrativo, inserido no campo do Direito Tributário Penal,
devendo o denunciante, para cumprir o prescrito na norma, noticiar à
Administração Fazendária sobre a infração ocorrida, comprovando, se for o caso,
o pagamento do débito tributário ou o depósito da importância arbitrada, desde
que não haja nenhum procedimento administrativo ou medida fiscalizatória já
iniciada e relacionada ao ilícito confessado.
12. Portanto, à vista do artigo 138 e seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, pode-se destacar os pressupostos de admissibilidade para se
caracterizar a denúncia espontânea, como seguem:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
7
a) tempestividade da denúncia: iniciado o procedimento administrativo em
desfavor do contribuinte, não mais espontânea será a denúncia eventualmente
ofertada, resultando para o infrator as sanções decorrentes do descumprimento
de sua obrigação;
b) pagamento do tributo devido ou do depósito da importância arbitrada: apenas
com a satisfação integral, a tempo e modo dispostos normativamente, poderá a
denúncia almejar os fins previstos no art. 138 do CTN;
13. Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi cientificado do início
da ação fiscal em 16/11/2016, fl. 17, e que comprovou, mediante a cópia da tela
do sistema IRPF2016, fl. 83, não ter sido a ele permitida a transmissão da
DIRPF/2016 retificadora em 11/10/2016.
14. Foi feita uma consulta aos sistemas da RFB, fls. 144 e 145, e verificado que o
interessado, antes do início da ação fiscal, acessou apenas a declaração do
IRPF/2016. Assim, com relação ao IRPF/2015, não restou comprovada a tentativa
de retificação da declaração de ajuste anual.
15. Por fim, verifique-se ainda que o contribuinte não comprovou o conteúdo da
declaração retificadora que pretendia transmitir e, ademais, não atendeu aos
pressupostos da denúncia espontânea, uma vez que não fez prova do pagamento
do tributo devido, o qual tampouco foi confirmado em consulta aos sistemas da
RFB, fl. 146.
(...)
17. Acrescente-se que o interessado não logrou comprovar que a autoridade fiscal
que lhe prestou esclarecimentos teria se negado a receber seu pedido de
retificação de declaração de ajuste anual, via processo administrativo.
17.1. Considerando ainda a não comprovação do conteúdo da declaração
retificadora do exercício de 2016 que o impugnante pretendia transmitir, não
acolho o pedido de retificação das declarações de ajuste anual relativas aos
exercícios de 2015 e 2016.
17.2. Ademais, ressalte-se que o interessado não comprovou relação de
dependência de GUSTAVO HENRIQUE BECKER MAXILIO e MARINA CALHEIROS DE
LAET.
Da Legalidade da Multa Qualificada. (Exercício 2015)
18. Em sua peça impugnatória, o interessado requer que a multa seja reduzida
para o percentual de 20% por entender que a autoridade fazendária estaria
violando os princípios da razoabilidade e do não confisco.
19. A norma legal que estabelece a multa de ofício aplicável nos casos em que
restar evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96,
(...)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
8
19.2. Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a
multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/9. Excepciona a
regra a comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do
contribuinte no cometimento da infração segundo as definições da Lei 4.502/64.
19.3. O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso
aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A
doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o
conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
20. O contribuinte informou reiteradamente deduções com pensões judiciais
inexistentes. A inserção de deduções fictícias nas sucessivas declarações
apresentadas pelo contribuinte, com o objetivo de usufruir de restituições
indevidas, é prova irrefutável no sentido de afastar qualquer possibilidade de se
tratar de mero erro escusável, levando à conclusão da existência, em tese, de
conduta intencional.
20.1. Ressalte-se que a sua intenção de retificação da declaração refere-se apenas
ao exercício de 2016 e que não foi comprovado o seu conteúdo no sentido de
excluir a infração em análise.
20.2. Sendo assim, entendo que a autoridade fiscal agiu corretamente ao aplicar a
multa de 150%.
21. Com relação à alegação de confisco, convém registrar que as multas em
apreço constituem mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da
vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
21.1. Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-
definido que permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório,
cabendo essa valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial
competente.
21.2. Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é
uma limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-
constitucional, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito
confiscatório, onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o
princípio dirige-se, eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no
controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
21.3. Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à
Administração Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade, não
podendo se esquivar da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo
constitucional. Em outras palavras, à Administração Tributária incumbe a
execução da lei, em estrita observância dos seus mandamentos, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
9
21.4. A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é
rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade
administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no
patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador,
a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de
acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na
situação econômico-financeira do sujeito passivo.
21.5. Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a
matéria, por dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida
no conceito de tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à
utilização de tributo com efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao
aplicador da lei. Além do mais, o princípio que norteia a imputação desta
penalidade visa compelir o contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à
coletividade, constituindo-se em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias. Nessa linha, tem-se posicionado o
Conselho de Contribuintes:
(...)
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre registrar que, conforme destacado pelo Órgão Julgador de
primeira instância, a Contribuinte não contestou o mérito da autuação fiscal, qual seja: dedução
indevida de pensão judicial. Ao contrário, tentou atribuir, transferir a responsabilidade pela
infração ao contador responsável pela elaboração e transmissão da sua DAA à época dos fatos.
Destaque-se, ainda, que, em sede de impugnação, a Contribuinte apontou que
alguns colegas de trabalho também foram “vítimas” (expressão deste Conselheiro-Relator) do
mesmo profissional de contabilidade que incluiu pessoas que eram dependentes como
alimentandos, tudo isso numa tentativa vil de tentar uma restituição indevida.
Pois bem!
Analisando-se a base de dados jurisprudencial desse Egrégio Conselho, verifica-se
que já houve o julgamento de alguns processos referentes aos denominados “colegas de
trabalho”, conforme se infere das ementas abaixo reproduzidas:
Acórdão no 2101-003.202, de 25 de julho de 2025
(...)
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações
tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para
confeccionar e enviar as declarações.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
10
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO DO CONTADOR. INOPONIBILIDADE AO
FISCO.
O fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de suas declarações a um
contador é inoponível ao fisco e não tem o condão de afastar a aplicação da
penalidade qualificada.
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração tributária, por
força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa de ofício de 150%.
Uma vez constatados fortes indícios de intenção de fraude, os quais não foram
infirmados pelo contribuinte, há de ser mantida a penalidade qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente,
tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II,
alínea ‘c’, do CTN.

Acórdão no 2101-003.201, de 25 de julho de 2025
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações
tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para
confeccionar e enviar as declarações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO DO CONTADOR. INOPONIBILIDADE AO
FISCO.
O fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de suas declarações a um
contador é inoponível ao fisco e não tem o condão de afastar a aplicação da
penalidade qualificada.
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração tributária, por
força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa de ofício de 150%.
Uma vez constatados fortes indícios de intenção de fraude, os quais não foram
infirmados pelo contribuinte, há de ser mantida a penalidade qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente,
tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II,
alínea ‘c’, do CTN.

Acórdão no 2302-003.999, de 6 de junho de 2025
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720053/2017-18
11
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no 14.689/23 alterou
o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO IRPF. CONTRIBUINTE.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas declarações. A
"culpa in eligendo" é aquela que resulta da má escolha, não se podendo transferir
a responsabilidade a terceiro por supostos erros de preenchimento.
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reduzindo a multa qualificada (referente ao exercício de 2015, mantida pela DRJ) ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 294
DF CARF MF
Original